Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702015-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: 307 COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu medidas atípicas requeridas pela exequente/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o pedido de expedição de ofício a operadoras de cartões e de pagamento eletrônico (CIELO S.A., REDECARD, STONE/ELEVON, SAFRAPAY, PAGUE SEGURO, GETNET, SOLPAY) se destina a verificar a existência de contas e valores em nome da agravada para fins de bloqueio e transferência para conta judicial, tendo essa medida se mostrado efetiva em outros processos; 2) o pedido de expedição de ofício a instituições financeiras para impedir ou sustar o acesso da agravada a linhas de crédito (inclusive cartões de crédito e cheque especial) permitirá o direcionamento das forças da agravada para o cumprimento da obrigação. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as medidas requeridas. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois o pedido de bloqueio e transferência de eventuais créditos de vendas da agravada junto a operadoras de cartões e meios de pagamento eletrônico tem potencial para inviabilizar as atividades da agravada, prejudicando terceiros, o mesmo se podendo concluir em relação ao pedido de expedição de ofício a instituições financeiras para impedir ou sustar o acesso da agravada a linhas de crédito, além de não garantir o pagamento do débito. Nesse sentido: “(...) 2. Por consequência, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, a despeito de não ter relação direta com o processo executivo, não se pode olvidar que se trata de relação contratual mantida com instituição financeira que sequer figura nos autos. Assim, não se mostra razoável o deferimento de medida que venha a afetar direitos e interesses de terceiros alheios à lide. (...)” (Acórdão 1384236, 07116088420208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator